Tribunal: TJMT
Processo: 1021835-38.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021835-38.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AMENADIA MOTA DA SILVA SOUSA - CPF: 106.654.471-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1021835-38.2023.8.11.0002

RECORRENTE: AMENADIA MOTA DA SILVA SOUSA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Embargos de Declaração opostos por Amenadia Mota da Silva Sousa contra decisão monocrática proferida em Recurso Inominado, sob alegação de existência de omissão e/ou contradição no julgado que apreciou o mérito do recurso interposto contra o Banco PAN S.A. O pedido consistiu na integração da decisão com fundamento no art. 1.022 do CPC.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática proferida nos autos do recurso inominado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis como sucedâneo recursal ou instrumento de rediscussão do mérito da decisão.

4.

A omissão passível de correção por meio de embargos é aquela interna ao julgado, e não a decorrente de inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo julgador.

5.

O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, desde que fundamente de forma suficiente e coerente sua decisão, em conformidade com o art. 11 do CPC e art. 93, IX, da CF/1988.

6.

Inexistindo vícios formais na decisão atacada, os embargos devem ser rejeitados.

7.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos
de
Declaração
opostos AMENADIA MOTA DA SILVA SOUSA, nos quais alega a existência de omissão/contradição na decisão monocrática proferida nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025